Tribunal: CARF
Processo: 10380.006662/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006662/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.654 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
DAFONTE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 28/02/1998
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as
decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006662/2007-02
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006662/2007-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 263/271) interposto pelo Contribuinte
DAFONTE VEÍCULOS LTDA, contra a decisão da 6a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 234/248), que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débitos no
35.785.590-6 (e-fls. 02/20), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 28/02/1998
NFLD. DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de .contribuições previdenciárias é de 10 anos,
conforme Lei n° 8.212/91, art. 45.
EMPRÉSTIMO DO SÓCIO À EMPRESA. PROVA.
Para que o empréstimo do sócio à empresa se configure legal, é necessário que seja
comprovada a sua capacidade financeira e a transferência dos recursos.
Lançamento Procedente em Parte
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 25/26), no período de 05/1996 a 09/1996,
o sócio Eduardo Dourado da Fonte não retirava pró-labore, mas a empresa pagava para ele
aluguel, condomínio e conta de energia elétrica de sua residência, bem como seguro do seu
automóvel.
Diz, ainda, o agente fiscal que nos meses de 07/1997 a 02/1998, o empresário
retirava pró-labore mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e emprestava dinheiro para a empresa
para que ela pagasse suas contas pessoais, porém em valores bem superiores à sua retirada. Esses
valores foram caracterizados como retirada de pró-labore e lançados na presente notificação sob
análise.
A decisão de primeira instância excluiu do lançamentos os valores referentes ao
aluguel de 09/1996 e ao seguro do carro, no montante principal de R$ 8.021,89 (oito mil, vinte e
um reais e oitenta e nove centavos), conforme tabela a seguir:

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2009 (e-fl.260), o
contribuinte interpôs em 14/04/2009 recurso voluntário (e-fls. 263/271), no qual alega
decadência do crédito tributário pela regra do art. 173 inciso I do CTN e Súmula Vinculante no
08 do STF
É o relatório.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006662/2007-02

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente alega em seu recurso extinção do crédito tributário pela aplicação da
regra decadencial contida no art. 173 inciso I do CTN e Súmula Vinculante no 08 do STF.
Sobre o tema, a jurisprudência já foi pacificada, no que diz respeito ao prazo de
cinco anos para efetivação do lançamento, inclusive no que tange às Contribuições
Previdenciárias.
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, o
Colegiado deve aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12/08/2009, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006662/2007-02

Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a verbas de Participação no Lucros pagas
aos segurados empregados, de sorte que é aplicável a Súmula CARF no 99:
"Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração)."
Nesse passo, verifica-se pelo exame do RDA – Relatório de Documentos
Apresentados (e-fls. 13/15) que houve pagamento antecipado nas competências que foram objeto
do lançamento em questão.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN, considerando-se como termo
inicial do prazo decadencial a data de ocorrência do fato gerador. Como a ciência ao sujeito
passivo foi levada a cabo em 23/03/2006 (fls. 85) e os fatos geradores do crédito tributário
abrangem as competências 05/1996 a 02/1998, constata-se a ocorrência da decadência de todo o
período lançado, objeto do litígio.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006662/2007-02

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital